Tribunal: TJMT
Processo: 1018634-44.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018634-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.044.351-08 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

1. NEGATIVA DE AUTORIA
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
.
2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA
.
PERICULOSIDADE DO PACIENTE
.
APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA
.

RENITÊNCIA DELITIVA
DO PACIENTE
.

3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INAPLICABILIDADE
.

4
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
INOCORRÊNCIA
.
PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE
.
5.
PREDICADOS PESSOAIS
.

IRRELEVÂNCIA
.
ENUNCIADO 43 DA TCCR
/TJMT
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório.

2
. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentad
o
na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto
do delito
, em tese, praticado por ele, materializada na grande quantidade de droga
apree
n
dida
e na
sua
possível
renitência delitiva
a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
Na espécie, restaram i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Enio

Martimiano
da Cunha Junior
,
em favor de
Jonathan Oliveira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
-
Nipo
da
Comarca de Cuiabá/MT
.

Co
lhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 2
9
de
julho
de 2023
, tendo
a
sua
prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no
AuPrFl
n.
1012895-61.2023.8.11.0042
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Afirma
,

a
impetrante
,
que há controvérsia no que diz respeito à propriedade da
droga
apreendida, porquanto “
a substância apreendida, que totalizou 1,860 kg de maconha, foi encontrada distante da residência do paciente, em um córrego
”
.

Sustenta

que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que
apenas
“
a quantidade de droga apreendida não se configura como um argumento suficientemente robusto para justificar a adoção de tal medida
”
,
de modo que, na hipótese,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Alega que
a prisão d
o
paciente configura antecipação de pena, situação que, na sua concepção, viola o princípio da não culpabilidade e da homogeneidade, mormente pelo fato d
e
ele ostentar
ostenta predicados pessoais favoráveis (tais como primariedade, endereço certo e
trabalho
lícito
)
,
e o delito em apuração não envolve
r
qualquer forma de violência ou grave ameaça
,
mostrando-se, portanto,
o decreto privativo de liberdade
,
desproporcional ao caso concreto.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
178940661
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
180108182
, no qual
reiterou as razões que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
180575666
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se necessário destacar que, com relação ao argumento de que o paciente não cometeu o ilícito em discussão e de que não existe sequer indícios de autoria, é necessário ressaltar que a análise dessas teses demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, que não pode ser realizado dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás,
sobre a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, o juízo de primeiro grau ponderou que “
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação da droga, razão pela qual, houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento
”.

Sendo a
ssim,
confirmando a premissa
de inviabilidade de revolvimento probatório na estreita via do habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

No que diz respeito à
ausência e fundamentação e
inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa
s
tese
s
não se sustenta
m
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar à prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

[...]

Trata-se de auto de prisão em flagrante de JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS, flagrado pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi
entrevistada
, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência n. 2023.211662 (Id. 124688288)

“A EQUIPE DO GRUPO DE APOIO DO 9° BATALHÃO SE ENCONTRAVA SAINDO DO CISC VERDÃO QUANDO FOI ABORDADO POR UM TRANSEUNTE QUE PASSOU A RELATAR QUE O SUSPEITO "JONATHAN" ESTARIA REALIZANDO O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES PRÓXIMO A
UM CÓRREGO DO REFERIDO BAIRRO E QUE ESTE TRAJAVA CAMISETA DE COR AZUL E SHORT CINZA.INFORMOU TAMBÉM QUE O SUSPEITO ESCONDERIA OS ENTORPECENTES APÓS O CÓRREGO.DE POSSE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE SE DESLOCOU PARA O LOCAL,SENDO POSSÍVEL ABORDAR O SUSPEITO "JONATHAN" NOS FUNDOS DA SUA RESIDÊNCIA A BEIRA DE UM CÓRREGO.ONDE FOI SUBMETIDO A BUSCA PESSOAL, ONDE NADA DE ILICITO FOI LOCALIZADO.QUE DURANTE BUSCAS PELO LOCAL FOI LOCALIZADO PELO CABO RONDON 02 BARRAS DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA NO INTERIOR DE UMA BOLSA,JUNTAMENTE COM UMA BALANÇA DE PRECISÃO.DIANTE DOS FATOS FOI FEITO A APREENSÃO DOS MATERIAIS E ENCAMINHADO O SUSPEITO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA O REGISTRO DA OCORRÊNCIA E DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS QUE O CASO REQUER. (...)”

Está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação da droga, razão pela qual, houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual, o HOMOLOGO, afastando, por consequência, o pedido de relaxamento formulado pela defesa nesta oportunidade.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

Nesse
inteim
, salienta-se que a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, inc. II; art. 311, art. 312 e art. 313, todos do Código Penal (Id. 124688289).

Com isso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado. Inicialmente, observa-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.128613-A01 (Id. 124688906), verificamos que foi apreendida EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, tratando-se de 1,860 kg (um quilograma e oitocentos e sessenta gramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha.

Não obstante, a consulta aos antecedentes SEC evidencia que o autuado já responde processo em curso pelo crime de tráfico de drogas, cujos fatos são datados de
Fevereiro
/2023 (IP n. 1005306-18.2023.8.11.0042), além de também responder uma ação penal pelo crime de roubo majorado (AP n. 1014417-94.2021.8.11.0042), sendo beneficiado em ambos os processos com a liberdade provisória, contudo, mostrando descaso com as determinações judiciais, tornou a se envolver com o ilícito.

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga e péssimos antecedentes criminais, o que, por si só, são fundamento para aplicação da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva.

Aliás, neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública ou manutenção da prisão preventiva” - Enunciado 25.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” - Enunciado n. 06.

Frise-se que muito embora a defesa tenha registrado que o autuado é primário, possuidor de bons antecedentes criminais, o certo é que, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (Enunciado 43 TJMT).

Desse modo e vislumbrando um dos requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
[...]

(ID
178531679 - p. 54/58
)
Destacamos

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes, sim, todos os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente,
pois o decreto prisional não se fundou exclusivamente na quantidade da droga apreendida
, mas também na necessidade de se resguardar a ordem pública diante das reiteradas condutas ilícitas do paciente.

Por conseguinte
, além da quantidade da droga que, diga-se de passagem, não é nada irrisória
– 1.860
kg (um quilograma e oitocentos e sessenta gramas) de maconha –
também houve a análise das circunstâncias subjetivas e

intrínsecas ao paciente, notadamente o fato de
ele
responder
a
duas ações penais pela

prática de crimes graves
, quais sejam: tráfico de drogas e roubo circunstanciado.

Deveras, c
omo ponderou
o juízo de primeiro grau,
não obstante o paciente responda a outra ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cujos fatos são datados de fevereiro de 2023,
tornou a reincidir, em tese, na prática do comércio malsão
menos de quatro meses após ser agraciado com a liberdade provisória, demonstrando que medidas mais brandas não são suficientes.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça editou os
E
nunciados
O
rientativos n. 25
e 6
no sentido de que a expressiva quantidade de drogas e a contumácia delitiva do agente são argumentos válidos para a manutenção da prisão preventiva a bem da ordem pública,
tal como se infere de seus respectivos textos
abaixo reproduzidos
:

E
nunciado 25

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública ou manutenção da prisão preventiva
”
.

Enunciado n. 06

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso, é forçoso reconhecer que,
no caso destes autos
, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo
eppendorf
, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

4.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

5. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 318/323

(
AgRg
no RHC n. 175.176/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27
.
3
.
2023
e publicado no
DJe
de 30/3/2023)
Destacamos

Noutro
prisma
, não obstante o impetrante alegue que a prisão preventiva do paciente foi decretada em desrespeito ao princípio da
presunção de inocência e da
homogeneidade, sob o argumento de que não
caso condenado cumprirá pena em regime mais brando que o fechado
, é imperioso reconhecer que tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de el
e
eventualmente, vier a ser condenad
o
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

A
cerca do tema, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RED MONEY. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO BASTANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. TEMPO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNOSE INCABÍVEL
. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, somente se permite, em sede de habeas corpus, a negativa de prosseguimento da demanda originária - medida excepcional - quando demonstradas, de modo irrefutável e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Por ser a denúncia a petição inicial do processo penal, com caráter meramente descritivo, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada delituosa só serão elucidadas ao final da instrução processual.

3. Na espécie, imputaram-se ao paciente operações financeiras, realizadas em favor da facção criminosa, valendo-se de contas bancárias de interpostas pessoas, amigos ou familiares, a fim de ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos elevados, oriundos do comércio de substâncias entorpecentes, de roubos e extorsões.

4. O Parquet estadual descreveu, na exordial acusatória, o modo de funcionamento do grupo criminoso e apontou operações pecuniárias específicas, praticadas em nome de cada denunciado - tais quais aquisição de sociedades empresárias de fachada, compra e venda de bens móveis e imóveis, obtenção de cabeças de gado, conforme laudos técnicos de grupos de inteligência da polícia -, a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório.

5. O vínculo do réu com associação delituosa sofisticada, que pratica injustos de cunho permanente, com consequências atualizadas, revela a sua periculosidade e a probabilidade concreta de persistência no cometimento de infrações penais, a justificar idoneamente a preservação da sua custódia processual, bem como desautorizar sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.

7. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite da demanda. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três peças autônomas, conforme os núcleos de atuação da organização criminosa. A peça acusatória relativa ao "Núcleo 2", do qual o paciente faz parte, denunciou 89 pessoas. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e, em outras quatro oportunidades, fragmentar novamente o feito. Além disso, a ação criminal exigiu a expedição de diversas cartas precatórias, vários mandados, ofícios, sequestro de automóveis, bloqueios de aportes financeiros, interdição de estabelecimentos comerciais e tantas deliberações judiciais. Dadas as particularidades do caso, o tardar para a resolução do litígio não é desproporcional e se encontra justificado pelas instâncias ordinárias.

8. Sem embargo do período de segregação provisória, que remonta a outubro de 2018, e do deferimento de progressão para o regime semiaberto em outra ação penal, não se olvida que o acusado é reincidente específico e praticou as infrações ora em lide enquanto cumpria as reprimendas respectivas, nem sequer que a instrução processual se encerrou e as partes já ofertaram seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve término do primeiro grau de jurisdição.

9.
Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso
.

10. Descabida a análise do pedido de extensão ao paciente do proveito de liberdade provisória facultado à coacusada, porquanto o writ não foi instruído documento algum que se refira à revogação da cautela mais onerosa em favor da codenunciada, tampouco à avaliação da temática pelo órgão de segundo grau. Dessarte, a análise do tema, nesta oportunidade, ensejaria dilação probatória, incabível na via eleita, bem como provocaria a indevida supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

11. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com recomendação de prioridade na prolação da sentença.

(HC n. 672.778/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.9.2021
e publicado
no

DJe
de 21.9.2021.)

Por derradeiro,
deve ser ressaltado
que os atributos favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jonathan Oliveira dos Santos
;

por consequência,

denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023